Tribunal: STF
Processo: RHC 62137
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-21
Data de publicação: 1984-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. CURADOR AO MENOR NO INQUERITO POLICIAL. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
IRRELEVÂNCIA DA ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE FALTA DE CURADOR
AO RÉU MENOR, NA FASE DE INQUERITO POLICIAL, SIMPLES PECA DE
INFORMAÇÃO QUE E.
VALIDA E A PRISÃO PREVENTIVA SOB O FUNDAMENTO DA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA, QUANDO AS CIRCUNSTANCIAS DO FATO E A PERSONALIDADE DO
ACUSADO AUTORIZEM A PRESUNÇÃO DO PERIGO DE QUE, SOLTO, VENHA A
PRATICAR CRIMES DA MESMA NATUREZA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.